Tribunal: TJPA
Processo: 0018007-54.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018007-54.2011.8.14.0401

RECORRENTE: EMERSON LIMA DE QUEIROZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL.
IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO.
NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA
EX OFFICIO
. QUALIFICADORA NÃO FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO,
PORÉM, COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, AO JUÍZO DE ORIGEM NO TOCANTE À QUALIFICADORA DO CRIME. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP. Precedente jurisprudencial.

2. Incabível o pleito de impronúncia, na medida em que a materialidade
do fato e os indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo necroscópico e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

3. Outrossim, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4. À luz do §1º, do art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, o magistrado de piso não justificou o motivo fútil, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais.

5. À unanimidade, recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, declarada parcialmente nula a decisão de pronúncia no tocante à qualificadora do art. 121, §2º, inciso II, do CP, determinando-se ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante à qualificadora do art. 121, §2º, inciso II, do CP, determinando-se ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por EMERSON LIMA DE QUEIROZ, termo no ID – 19133895, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (ID – 19133893), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 19133897), requer a absolvição sumária
ante o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios de autoria delitiva, bem como a desclassificação do delito a ele imputado para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP) por ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões (
ID - 19133902
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 19133903), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 19538921), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 19133658) que, no dia 05/10/2011, a nacional Leda Márcia da Silva Castro estava na frente de sua residência ingerindo bebidas alcoólicas com o acusado, seu irmão e ora recorrente, quando a vítima Pablo Santos de Queiroz, passou na rua onde ambos residiam.

Aduz que, ao avistar o ofendido, Leda, que tinha sentimentos amorosos por ele, não correspondidos, começou a provocá-lo, por ciúmes, proferindo xingamentos e difamações a respeito de sua namorada, a qual, por sua vez, era enteada daquela, bem como, chegando a tentar desferir golpes de arma branca (faca) nele, porém este conseguiu desviar e ir embora para a sua casa.

Assevera que, após alguns momentos, o recorrente, já ciente do conflito com sua irmã, chamou a vítima para conversar, tendo a tal diálogo se tornado acalorado, quando então Leda mandou que Emerson desferisse golpes de faca em Pablo, consumando o crime e fugindo na sequência em uma bicicleta.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, com o fito de buscar a absolvição sumária ante o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, ainda, a desclassificação do delito imputado para o do art. 129, §3º, do CP, por falta de
animus necandi
,
o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Primeiramente, pugna
o recorrente pelo reconhecimento do instituto jurídico da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[1]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que o ofendido, com quem tinha um excelente relacionamento, tentou agredi-lo, tendo ele, então, se utilizado, uma única vez, do que tinha a sua disposição para repelir uma injusta e atual agressão, qual seja, uma garrafa de vidro.

Sem razão
, todavia, haja vista que a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o(a) acusado(a) agiu amparado(a) por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, a excludente da legitima defesa deve se mostrar clara e estreme de dúvidas nos autos, o que não se verifica na hipótese.

Isto porque, em juízo,
a testemunha MARIA REGINA SANTOS DE ALMEIDA, muito embora não tenha presenciado o fato, relatou ter escutado das testemunhas oculares Bruno e Henrique, ouvidas na fase de inquérito policial, que Leda chamou a vítima para conversar e, em determinado momento, o recorrente foi na direção dela e a esfaqueou.

Tal relato corrobora os depoimentos das testemunhas BRUNO KOAN BARROS OLIVEIRA e HENRIQUE DA SILVA GEREMIAS perante a autoridade policial, os quais, em uníssono, afirmaram ter visto o recorrente chamar o ofendido para conversar e, a mando de Leda, sacar uma faca, golpeá-lo na barriga e fugir na sequência.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente afirmou ter golpeado a vítima no abdômen com uma garrafa quebrada para se defender, bem como ter fugido do local do fato por medo de represálias, porém, como visto, essa alegação encontra-se isolada nos autos, daí porque não há como reconhecer legítima defesa em um cenário tão conturbado.

Com efeito, tais elementos de prova não permitem comprovar de forma cabal a excludente da legítima defesa, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte do ofendido, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[2]
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausente demonstração inequívoca dos requisitos da legítima defesa não há falar em absolvição sumária
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO, RSE 5606385-48.2021.8.09.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 20/03/2023) (grifo nosso)

De igual modo,
in casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria delitiva estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 19133659), laudo pericial necroscópico (ID – 19133718) e prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide da ampla defesa e do contraditório.

Ad argumentandum tantum
, é cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[3]
.

EUGÊNIO PACELLI
[4]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

Pois bem. A prova testemunhal acima transcrita, em consonância com os demais meios probatórios é suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugere que o recorrente agrediu violentamente a vítima, levando-a ao óbito no meio da rua.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo, também
não há que se se falar em impronúncia dos recorrentes
.

Ademais, mostra-se
igualmente o pleito de desclassificação do delito para o crime de lesão corporal seguida de morte
, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente. Aliás, muito pelo contrário, como visto, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que o recorrente agiu com dolo homicida, gerando dúvidas sobre a sua existência ou não.

Nesse particular, destaca-se que o laudo pericial necroscópico atestou que o ofendido foi atingido no abdômen, área vital do corpo humano, por uma ação-perfurocortante, resultando em uma hemorragia interna e levando-o ao óbito, o que, aliado aos depoimentos prestados em juízo, sugere que o recorrente agiu para matar a vítima.

Vê-se, portanto, que, inexiste prova cabal da ausência de
animus necandi
e, mais do que isso, há nos autos indícios
suficientes à admissão da tese acusatória de que o recorrente
, com dolo homicida, esfaqueou o ofendido, ocasionando a sua morte, o que, aliás, ele não negou em sua oitiva judicial.

Destarte, a dúvida suscitada quanto à intenção de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
OU PARA HOMICÍDIO SIMPLES –
NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDO – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2.
Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte.
P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

(...)

5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/PA, RSE 0801626-32.2022.8.14.0051, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 06/12/2022) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
- AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS -
DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI
- IMPROVIDO.

1)
A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, de modo que, inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato
.

2) Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.”
(TJ/MS, RSE 0001774-37.2014.8.12.0011, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Elizabete Anache, j. 29/11/2021) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA POR MOTIVO FÚTIL - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE
.

A excludente de ilicitude da legítima defesa somente será reconhecida quando os autos demonstrarem que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir agressão atual ou iminente.
Não se admite a desclassificação do crime de competência do júri, na fase de pronúncia, se as provas indiciárias apontam ter o acusado agido com animus necandi, reservando-se aos jurados o exame minucioso do elemento subjetivo
.”
(TJ/MG, 0216307-38.2020.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 08/06/2021) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido quanto à qualificadora do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso não fundamentou a circunstância do motivo fútil, disposta no art. 121, §2º, II, do CP.

Na esteira do que estabelece o
art. 413, §1º, do CPP
[5]

c/c art. 93, IX, da Constituição Federal,
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere à(as) qualificadora(s)
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência dela(s).

Não tendo sido fundamentada a aludida qualificadora,

impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do
r.

decisum
nesse tópico
, determinando-se ao juízo de 1º grau

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO. NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

(...)

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia
. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA.”
(TJ/CE, RSE 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 07/07/2020) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA
. CRIME CONEXO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

(...)

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.”
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA
. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Por força do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como nos termos do contido no artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
O que se espera, mesmo que de forma concisa, são os fundamentos e as provas que creditam à qualificadora plausibilidade. Não basta a simples afirmação de sua existência
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.”
(TJ/RS, RSE 70074668401, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 21/11/2018) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante à qualificadora do art. 121, §2º, inciso II, do CP, determinando ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

[3]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[4]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[5]

Art. 413
. (...)
§1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Belém, 16/09/2024